Tribunal: TJSP
Processo: 1093220-36.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo, com substituição pelos índices fixados pela ANS e repetição do indébito - A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes anuais aplicados a contrato coletivo, com substituição pelos índices fixados pela ANS e repetição do indébito - A cláusula que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a fórmula prevista no contrato – Validade que se condiciona ao respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o segurado – Ré que não demonstrou a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Aplicação dos índices divulgados pela ANS que se faz necessária - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093220-36.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RENATA TUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA, é apelada AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível:
1093220-36.2017.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
RENATA TUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
Apelada:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL
S/A
PLANO DE SAÚDE Pretensão de afastamento de reajustes
anuais aplicados a contrato coletivo, com substituição pelos
índices fixados pela ANS e repetição do indébito - A cláusula
que prevê nos contratos coletivos o reajuste por aumento da
sinistralidade e por variação dos custos médico-hospitalares
tem sido aceita pela jurisprudência, todavia, deve haver
efetiva comprovação do aumento dos índices de sinistralidade
e da elevação dos custos, bem como da sua correlação com a
fórmula prevista no contrato Validade que se condiciona ao
respeito à Lei 9.656/98 e ao CDC, não sendo permitida
aplicação de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios,
que onerem em demasia o segurado Ré que não demonstrou
a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade
Aplicação dos índices divulgados pela ANS que se faz
necessária - Sentença reformada Recurso provido.
VOTO No 27806
Ação cominatória cumulada com pedido de
restituição de indébito julgada improcedente pela r. sentença de fls.
439/435, cujo relatório se adota.
Apela a autora (fls. 460/488). Sustenta a
abusividade do reajuste. Certa a inexistência de qualquer prova que o
justifique. Pugna pela inversão do julgado.
Recurso
processado,
com
resposta
(fls.
496/506).
É o relatório.
O recurso merece êxito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora embora reconheça ser admissível a
fixação de índice de reajuste aos contratos coletivos diverso do aplicável
aos contratos individuais, informa estar o beneficiário, Homar Ricardo
Abrahão, sendo vítima de reajuste exorbitante.
Não há dúvidas que a relação entre as partes é
nitidamente de consumo, aplicando-se também, ao caso, os ditames da Lei
no 9.656/98. Encontra-se pacificado no ordenamento jurídico que o contrato
de prestação de serviços médico hospitalares deve ser analisado sob a
ótica do Código de Defesa do Consumidor.
A esse respeito inclusive foram editadas os
enunciados de súmula no 100, por este E. TJSP, e no 608, pelo STJ.
Nada obstante ser incontroverso que se trata de
relação contratual de natureza coletiva, imperioso pontuar que os usuários,
destinatários finais do plano de saúde, são pessoas físicas que
efetivamente suportam os encargos das mensalidades, sendo de rigor a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Restou incontroverso, nos autos, que o contrato
em questão prevê o reajuste financeiro e o reajuste por aumento da
sinistralidade e que tais espécies de majoração da mensalidade foram
aplicadas ao plano da apelada no período mencionado na exordial.
Vale reconhecer que a cláusula que prevê
reajuste financeiro e por aumento da sinistralidade não padece de
ilegalidade em abstrato; contudo, para que seja reconhecida como legítima,
pressupõe a demonstração pela operadora do plano de que efetivamente
houve elevação nos custos a embasar tal reajuste.
Ocorre que a operadora de saúde não produziu
qualquer prova que justificasse a adoção de reajuste do plano de saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coletivo da apelada nos moldes em que realizado nos períodos
impugnados, limitando-se a trazer aos autos as missivas nas quais apenas
há informação do percentual aplicado a cada ano.
Os
documentos
trazidos
pela
ré
sequer
demonstram qual seria a elevação do nível de utilização do contrato
coletivo, critério utilizado para o cálculo do índice de sinistralidade, e da
variação dos custos médico-hospitalares, apontando apenas o índice
resultante do suposto cálculo. Logo, tem-se que a ré não se desincumbiu
do ônus de comprovar o aumento da sinistralidade e da variação dos custos
médico hospitalares que justifiquem a majoração do prêmio ao longo do
período impugnado, o que poderia ter feito mediante a apresentação dos
dados por ela fornecidos à ANS.
Limitou-se, ao revés, a alegar a liberdade de
reajustamento dos planos coletivos, os quais não estariam vinculados aos
índices fixados pela ANS em relação aos planos individuais.
Não se olvida a ausência de vinculação dos
planos coletivos aos índices fixados pela ANS, tal fato, entretanto, não
confere liberdade irrestrita para a prática do reajuste sem qualquer critério
de razoabilidade ou demonstração de alteração de sinistro e de custos que
o justifique. Sendo assim, ante a ausência de prova do aumento da
sinistralidade e da elevação dos custos médico-hospitalares, impõe se o
afastamento dos reajustes anuais praticados a partir de fevereiro de 2017,
determinando que a ré promova o recálculo dos valores considerando os
índices de reajustes anuais determinados pela ANS.
Neste sentido, há diversos precedentes desta
Câmara, os quais aplicaram aos contratos coletivos de plano de saúde os
reajustes previstos pela ANS aos contratos individuais, quando ausente
prova da sinistralidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, o recurso deve ser acolhido e a sentença
reformada, julgada procedente, na íntegra, a ação. Invertidos os ônus da
sucumbência, inclusive os honorários sucumbenciais, majorados para 15%
do valor atualizado da causa, em observância ao artigo 85, §11 do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator